Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCOMPASSO ENTRE O RECURSO INTERPOSTO E A DECISÃO AGRAVADA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. A regra inserta no III do artigo 932 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 1.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
2. Hipótese em que o agravo de instrumento apresenta evidente descompasso entre a decisão vergastada e o recurso interposto, na medida em que o agravante transcreve como sendo o ato judicial impugnado decisão completamente alheia aos autos do processo originário, com fundamentos totalmente diversos do decisum exarado pelo juízo de primeiro grau, e no recurso interposto, se limita a discutir a aplicabilidade de parâmetro de juros de mora e de correção monetária, com base em argumentação inapropriada à hipótese dos autos. 2.1. Evidenciado que não houve a impugnação específica os fundamentos da r. decisão agravada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação do princípio da dialeticidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.